Tribunal: TJDFT
Processo: 0707239-49.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707239-49.2022.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO CAETANO DE MOURA APELADO: LUIZ CARLOS BITTENCOURT D E S P A C H O Medida Cautelar incidental em que o apelante busca atribuir efeito suspensivo à apelação interposta nos presentes autos (0707239-49.2022.8.07.0009), para que possa aguardar o julgamento do recurso na posse do imóvel objeto da lide. Na origem, o autor/apelante foi condenado, em sede de reconvenção, “ao pagamento de indenização pelo uso e fruição do imóvel, a contar de 25/05/2022 até a data da efetiva desocupação do bem, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais; os referidos valores deverão corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação”. Deferi o pedido de suspensão dos efeitos da decisão de antecipação da tutela concedida na sentença originária para que tão somente não fosse cumprido o mandado de despejo até que a Turma Julgadora se manifestasse sobre os aludidos pontos controvertidos, objetos de impugnação. (id 50330426) O apelado peticiona informando que “o apelante já desocupou o imóvel há mais de 40 (quarenta) dias, deixando em total abandono o local, com grave risco de ser invadido” e junta imagens do local (id 51609201). Arremata com os seguintes pedidos: a) reconsideração da decisão que concedeu efeito suspensivo ao apelo; b) expedição de mandado de verificação no imóvel; c) reconsiderada a decisão que deferiu o efeito suspensivo ao apelo, que seja desconsiderada eventual interposição de agravo interno. Antes de analisar os esses pedidos, intime-se o apelante para manifestação acerca da petição de id 51609201. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator